Tribunal: TJDFT
Processo: 0731221-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO. MALA DANIFICADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de extravio de bagagem e mala danificada. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 917,33 (novecentos e dezessete reais e trinta e três centavos), a título de reparação por dano material. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que as empresas recorridas devem ressarci-lo pelos itens de vestuário adquiridos durante o período do extravio (Botas e luvas) no valor em Real de R$738,73 (setecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos). E que deve ser indenizado a título de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 43999295).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra o autor em sua peça inicial que adquiriu passagens aéreas junto a ré LATAM entre Brasília e Genebra/Suíça, com escalas/conexões em São Paulo e Frankfurt/Alemanha, para utilização entre 28/01/2022 e 06/02/2022. Um dos trechos, porém, foi prestado pela ré LUFTHANSA. Aduz que teve sua bagagem extraviada, sendo que sua mala somente lhe foi restituída um dia após o previsto (31-01-2022) e que foi obrigado a adquirir algumas peças de vestuário em substituição. Sustenta que sua mala foi devolvida danificada, sendo que as rés se negaram a arcar com o prejuízo. Diante do ocorrido, pretende reparação pelos danos materiais, sendo R$ 803,46 referentes à mala, R$ 113,87 referentes a uma diária de aluguel de material de esqui que não pode ser usufruído, e R$ 738,73 referentes a itens de vestuário (botas e luvas), além de indenização por danos morais.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
6. No caso concreto, restou comprovado o extravio da bagagem do autor, por meio das tratativas com a companhia aérea (ID. 43999190 – Pág. 42), pelo prazo de 1 (um) dia, bem como restou incontroverso por meio de fotos, que a mala fora danificada durante a viagem (ID. 43999189 – Pág. 34 a 40).
7. No que concerne ao valor pretendido pelo autor, R$738,73 (setecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), referente à compra de botas e luvas, tenho que o pleito merece prosperar, tendo em vista que o horário da aquisição está impresso no comprovante da compra, “créé le 30/01/2022 17:49:43” (ID. 43999195), bem antes da chegada de sua bagagem. Em que pese o documento esteja redigido em língua estrangeira (francesa), é possível, por meio de tradução, constatar que a expressão “créé le” significa “criado”. Portanto, se o documento foi criado as 17:49:43, de certo, a compra foi realizada nesse horário, conforme sustenta o autor.
8. Referente aos danos morais, o Código Civil averba que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade” (CC. Art. 734). Impende registrar que o mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. Logo, o extravio de bagagem configura falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade do transportador objetiva (art. 14 do CDC), ensejando a correspondente indenização por danos morais e materiais.
9. Nesse passo, é certo que o extravio dos pertences da parte autora não pode ser considerado como mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a parte requerida não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus bens em viagem ao exterior. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
10. Verificada a responsabilidade da ré, passo a fixar o quantum indenizatório. Em se tratando de dano moral, a reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
11. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, estipulo o valor da compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, além da condenação já imposta na sentença, condenar as rés ao pagamento de R$738,73 (setecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), referente aos danos materiais e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data e com juros legais desde o evento danoso. Demais termos da sentença permanecem inalterados. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.